Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709242-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Fernando Rodrigues Papa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 189315071 processo n. 0700685-54.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Nu Pagamentos S.A., concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de tutela provisória de urgência, ad litteris: Não há nada a prover em relação ao pedido de reapreciação do pedido de tutela de urgência, porquanto não houve modificação da situação fática, a fim de implicar na reapreciação do pedido. Registro que o pedido já foi apreciado e indeferido por meio da decisão ID 184263758. Anote-se conclusão para sentença. Nas razões recursais (ID 56686492), o agravante afirma que, desde 2022, recebe e-mails, telefonemas e mala direta da agravada com ofertas de conta digital e de cartão de crédito. Declara ter recusado todas as ofertas. Pontua que, ao acessar o histórico de consultas do seu CPF por terceiros, constatou que a agravada consultou seu CPF em 19/10/2023. Sustenta que as consultas de CPF são interpretadas pelo mercado como demonstração de interesse na obtenção de crédito e que a realização de pesquisas do seu CPF pela agravada pode resultar na redução do seu score de crédito. Afirma que seu score de crédito chegou a 1.000 (um mil), pontuação máxima. Destaca ter pleiteado, na origem, a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse imposta à ré obrigação de não fazer consistente em não realizar consultas ao seu CPF. Pontua que o pedido foi indeferido e que contra a decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0701770-78.2024.8.07.0000. Alega que a contestação apresentada na origem é intempestiva e que demonstra que a agravada realizou nova consulta do seu CPF. Aduz que houve redução do seu score de crédito, que hoje corresponde a de 826 (oitocentos e vinte e seis) pontos. Afirma ter pleiteado a reapreciação da tutela provisória de urgência na origem, mas informa que o pedido foi indeferido. Destaca o teor do art. 7o, X, da Lei n. 12.965/2014. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que a agravada seja “(...) compelida a não realizar novas consultas ao CPF do agravante, fixando astreinte de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Preparo recolhido (IDs 56686564 e 56686565). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 56686205, referente ao agravo de instrumento n. 0701770-78.2024.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC)[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Consoante relatado, o recorrente insurge-se contra pronunciamento judicial (ID 189315071 processo n. 0700685-54.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Nu Pagamentos S.A., concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação da tutela provisória de urgência, ad litteris: Não há nada a prover em relação ao pedido de reapreciação do pedido de tutela de urgência, porquanto não houve modificação da situação fática, a fim de implicar na reapreciação do pedido. Registro que o pedido já foi apreciado e indeferido por meio da decisão ID 184263758. Anote-se conclusão para sentença. Na espécie, o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, pois apenas indica que o pedido do autor já foi apreciado e indeferido. O pronunciamento judicial enquadra-se, portanto, no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC[2]. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”. Sobre referido dispositivo, a Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[3] esclarecem: Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame da questão e acabaria por vulnerar o duplo grau de jurisdição. Ademais, registre-se que o agravante pleiteou, na origem (ID 189232424 do processo n. 0700685-54.2024.8.07.0001), a análise da questão em cognição exauriente. O r. Juízo de origem, ao concluir não haver nada a prover neste momento, determinou a conclusão dos autos para que seja proferida sentença, momento em que será realizada a cognição exauriente pretendida pelo agravante. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, e 1.001 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[4], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 11 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 1.169. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)